Tribunal: TJMT
Processo: 1000756-92.2021.8.11.0092
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000756-92.2021.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (APELANTE), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), TIAGO AGRICIO LIZALDO FAGUNDES - CPF: 014.172.371-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DOS ANJOS OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL

–
REEXAME NECESSÁRIO
–

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER –

CIRURGIA DE TROCA DE PRÓTESE DE QUADRIL

–

NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA D
O
PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196
,
DA CRF
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS –

MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE
– DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ENTE COMPETENTE
–

HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DO

MINISTÉRIO

PÚBLICO

ESTADUAL
- NÃO CABIMENTO -

APELO PROVIDO -

SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos,
cirurgias e demais tratamentos

indispensáveis ao cidadão.

Em se tratando
de tratamento de alto custo,
o cumprimento da obrigação, deve ser
,
primariamente
, direcionado ao Estado de Mato Grosso.

A jurisprudência da Primeira Seção deste Superior Tribunal é firme no sentido de que, por critério de absoluta simetria, no bojo de ação civil

pública

não cabe a condenação da parte vencida ao pagamento de

honorários

advocatícios em favor do

Ministério

Público
. Precedente:
EREsp
895530/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 26/08/2009,
DJe
18/12/2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, com Remessa Necessária, interposto, em face da sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única

da
Comarca de
A
lto Taquari
que, nos autos da Ação
Civil Pública
de Obrigação de Fazer n.
1000756-92.2021.8.11.0092
, ajuizada
pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de
Maria dos Anjos Oliveira
,
em face do Município-sede daquela Comarca e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido,
nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido versado na inicial, para confirmar a antecipação da
tutela, e condenar os requeridos, solidariamente, na obrigação de fazer consistente em fornecer à substituída os procedimentos
médicos aludidos na inicial, disponibilizando todos os exames e consultas antecedentes necessários à realização do tratamento. Em
consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo
Civil.

Sem condenação ao ressarcimento de custas, vez que estas não foram adiantadas (art. 18, Lei nº 7.347/1985).

Condeno o Município de
Alto Taquari
ao pagamento de honorários no valor de 10% (dez por cento) sobre
o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC. Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso em honorários, em

observância à Súmula 421 do STJ.

O Município de Alto Taquari recorre,
somente da parte da sentença, que fixou honorários advocatícios
sucumbenciais

em favor do Ministério Público.

O
Ministério Público Estadual
apresentou
suas contrarrazões
, pugnando pelo provimento do recurso, eis que não são devidos honorários em favor do
órgã
o ministerial.

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer
da lavra d
o
Dr.
José Antônio Borges Pereira
, manifestou-se pelo
provimento
do Apelo
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Como explicitado no relatório,
cuida-se de Recurso de Apelação Cível, com Remessa Necessária, interposto, em face da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 1000756-92.2021.8.11.0092, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Maria dos Anjos Oliveira
,
em face do Município-sede daquela Comarca e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Colhe-se dos autos que a parte autora, com
69
(
sessenta e nove
)
anos
de idade,
à época do ajuizamento da ação, realizou uma cirurgia de Artroplastia no quadril esquerdo, com instalação de prótese.

Consta, contudo, que a alusiva prótese se soltou,
causando-lhe infecção,
razão pela qual, necessita se submeter a outra cirurgia, visando à
respectiva
troca do
material,
que deverá ser realizada em UTI,
com urgência, já que se encontra
internada no Hospital Municipal do Município de Nova Taquari,
com risco de
amputação do membro inferior
, conforme consta do laudo médico, acostado aos autos.

Diante disso, propôs a presente ação, visando
à
disponibilização da cirurgia descrita na inicial.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, arguindo a preliminar de ausência de interesse processual e no mérito,
argumentou, em síntese, que
,
conforme os princípios orçamentários, o estado não
dev
e desrespeitar as leis orçamentárias, sob pena de ilegalidade, e que a multa diária fixada é impertinente.

O
Município de
Alto Taquari
defendeu, em sua contestação que, em que pese
o dever constitucional dos tr
ê
s entes federados, em assegurar o direito à saúde, as atribuições de ca
d
a um são dividi
das, cabendo
à municipalidade, garantir somente a atenção básica.

Sobreveio a sentença, na qual o Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido versado na inicial, para confirmar a antecipação da tutela, e condenar os requeridos, solidariamente, na obrigação de fazer consistente em fornecer à substituída os procedimentos médicos aludidos na inicial, disponibilizando todos os exames e consultas antecedentes necessários à realização do tratamento. Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao ressarcimento de custas, vez que estas não foram adiantadas (art. 18, Lei nº 7.347/1985).

Condeno o Município de Alto Taquari ao pagamento de honorários no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC. Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso em honorários, em

observância à Súmula 421 do STJ.

Contra essa decisão,
recorre

o Município de
Alto Taquari.

Por questão de ordem, passo à análise
da
remessa necessária.

Do
R
ee
xame Necessário

Da preliminar de ausência de interesse processual

No que se refere à preliminar de carência da ação, por ausência de interesse processual, suscitada na contestação do Estado de Mato Grosso, cumpre asseverar que não há como acolhê-la, porque, sempre que constatadas a necessidade e a urgência de tratamentos de saúde, aliadas à inércia do Poder Público em proporcioná-los, ainda que seja para a garantia de um direito individual e que tenha sido cumprida, em razão do deferimento da liminar, evidencia-se o interesse processual.

No caso dos autos, o laudo médico e os demais documentos trazidos aos autos, demonstram a necessidade do tratamento postulado, razão pela qual entendo estar suficientemente demonstrado o interesse processual.

A propósito, este é o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSURGÊNCIA RECURSAL APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXADOS ADEQUADAMENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – MÉRITO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – DIREITO À SAÚDE
–
OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – SENTENÇA RATIFICADA. Os honorários sucumbenciais foram arbitrados em valor aquém do previsto no código de processo civil, mas atende os direitos assegurados por lei. A ação será necessária quando não houver outro meio disponível para o sujeito obter o bem almejado. O simples fato de ser, o direito à saúde, considerado como direito social, por definição que lhe é dada pelo art. 6º, caput da CF/88, não tem o condão de afastar a premissa de que, também é direito individual; bem de se lembrar que a coletividade é formada por indivíduos e, se um direito é social, isto é, difuso, coletivo, também é inerente ao indivíduo. A preliminar de falta de ilegitimidade passiva do Município também não prospera, tendo em vista ser solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (N.U 1000270-86.2017.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/10/2020, publicado no DJE 13/10/2020) (destaquei).

Nesta quadra, sempre que caracterizadas a inércia e a ineficácia da gestão governamental, cabe ao Judiciário, com base no Princípio da Dignidade Humana, atuar na defesa dos direitos sociais, para garantir o direito de acesso à saúde às pessoas que deste necessitam.

Do mérito

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a necessidade de
a

idosa
ser
submetida à cirurgia vindicada
,
determinando a sua imediata disponibilização.

Inegável, portanto, a premência, d
a
paciente, da providência vindicada, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente, se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se que o direito à assistência à saúde, necessário
ao
paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

A norma constitucional, extraída do artigo 196, da CRFB, consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública, porque o vocábulo "Estado", considerado em sua maior amplitude, retrata o Poder Público como um todo, alcançando, indubitavelmente, a União, os Estados propriamente ditos, o Distrito Federal e os Municípios.

A reforçar tal ilação, o artigo 23, inciso II, bem como o artigo 198,
caput
e §1
o
, ambos da Carta Magna, tratam de firmar a competência comum dos entes federativos, com relação à prestação de serviços públicos de saúde, e de instituir um Sistema Único de Saúde (SUS), cujo financiamento seja levado a efeito a partir dos recursos orçamentários de todos os órgãos, acima referidos.

A jurisprudência corrente dos Tribunais Superiores orienta-se, de maneira uniforme, no sentido de que a responsabilidade dos entes federados traduz litisconsórcio passivo facultativo, de modo que, em ações deste jaez, é dado ao cidadão enfermo obter os medicamentos e tratamentos médicos, de que necessite, de quaisquer das mencionadas entidades públicas, cabendo-lhe, portanto, o direito subjetivo de demandá-las em conjunto ou isoladamente.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de
Alto Taquari
, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado
à
paciente, uma vez que, em razão do estado de saúde, a demora no
tratamento
pode trazer-l
he sérias complicações à saúde.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais d
o
paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
,
da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências
,
que dela decorrem
,
devem ser buscados contra todos os p
oderes estabelecidos,
oficiais,

ou não
.

O STF, por ocasião do julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CON
STITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –
DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO
MÉDICO

–

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadr
a, o julgamento de maio de 2019
reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências
,
e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Na verdade, o Tema 793 consagra a redação do Art. 196
,
da Constituição Federal de 1988, que não exonera nenhum ente público de sua missão, ou dever de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços, a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão, quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, a parte Recorrida busca, na ação de base, a disponibilização de
cirurgia de quadril
,

que n
ão compõe a Assistência Básica, j
á que é
tratamento de alto custo e de alta complexidade, conforme consta do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS – SIGTAP.

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de
Alto Taquari

seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo,
já que tal providência, é de competência do Estado.

Diante disso, entendo que
a sentença deve ser retificada, em parte, para direcionar
o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso
.

D
o
Apelo do Município de Alto Taquari

O Município de Alto Taquari recorre da parte da sentença que o condenou ao pagamento da verba honorária, ao argumento de que não são devidos honorários em favor do Ministério Público Estadual.

Sabe-se que a jurisprudência do STJ é
pac
í
fi
c
a no
sentido de que não cabe o pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público em ação civil pública julgada procedente. Nesse sentido:

“[...] 4. A Primeira Seção, ao julgar os
EREsp
895.530/PR, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, por maioria, firmou que, em ação civil pública movida pelo

Parquet
, devem ser seguidas as seguintes balizas: I) o Ministério Público não pode auferir honorários por vedação constitucional, consoante o art. 128, § 5º, II, letra "a", da Constituição da República; II) aplicam-se estritamente os critérios previstos nas regras específicas da Lei 7.347/85, quanto à verba honorária; III) o STJ entende que o Ministério público somente pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios apenas nos casos de prova irrefutável de sua má-fé e; IV) dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (Precedente: REsp 1099573/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010,
DJe
19/05/2010) [...]”. (STJ, Segunda Turma, REsp 1264364/PR, relator Ministro Humberto Martins,
DJe
14/3/2012).

Isso porque, o Ministério Público tem por finalidade institucional a defesa dos interesses coletivos e individuais indisponíveis; com advento da Lei federal 8.906/94, os honorários sucumbenciais passaram a pertencer aos advogados, devido ao seu caráter remuneratório; de tal sorte, não há título jurídico que justifique (legitimamente) a remessa de honorários para o Estado, mormente ao Ministério Público, que é financiado com recursos provenientes dos cofres públicos, custeados por tributos que a coletividade já suporta.

Além disso, face ao princ
í
pio da isonomia, positivado no artigo 5º da Constituição Federal e, do tratamento igualitário a ser dado às partes, conforme previsto no artigo 139, I, do Novo Código de Processo Civil, é incabível a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios no caso de vencido na demanda, assim, por certo, não faz jus ao recebimento de tal verba quando vencedor.

Assim, há que ser rechaçada a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários.

Forte nessas razões, PROVEJO, o apelo do Município
de
Alto Taquari
,
para afastar a condenação da verba honorária em favor do Ministério Público Estadual e, RETIFICO, em parte, o a
to sentencial,
somente para direcionar o cumprimento da obrigação,
primariamente, ao Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

No caso, o direcionamento da obrigação deveria ter sido abordado no âmbito do recurso do Município.

No entanto, se fez em reexame que, entretanto, não muda o resultado prático da demanda.

Dessa forma, ressalvo o meu ponto de vista e acompanho o eminente Desembargador Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023